Tribunal: STF
Processo: ARE 1386092
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VPNI. BASE DE CÁLCULO. LIMITES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. 



    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 



    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    3. Afastado o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, não há falar em reflexo do referido índice nas parcelas calculadas sobre o vencimento básico, mostrando-se correta, em face do estabelecido no título exequendo, a transformação dos valores excedentes em VPNI, a qual deve ser calculada observando-se todas as verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 1990. 



    4. O pedido formulado na execução atua como delimitador da atividade jurisdicional, não podendo o juiz deferir mais do que foi pretendido pela parte exequente. 



    5. Tendo a embargante sucumbido em parcela mínima do pedido, cabe à parte embargada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. 



    6 . Proferida a sentença dos embargos à execução sob a égide do CPC/1973, mostra-se cabível, independentemente de ser a parte embargada beneficiária da Justiça Gratuita, a compensação dos honorários advocatícios nela fixados, favoráveis à embargante, com eventuais honorários devidos no processo de execução.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da CF. Sustenta que “o título judicial ostentado pelos demandantes não é dotado de exequibilidade, nos termos do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73”.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu por manter o acórdão recorrido. Eis a ementa:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 360 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. (IN)EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 DO CPC/2015. INCAPLICABILIDADE. RETRATAÇÃO INCABÍVEL. 



    - São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (Tema nº 360 - STF). 



    - A suposta contrariedade ao Tema nº 360 do STF, sob a alegação de que haveria incompatibilidade entre a interpretação fixada na decisão exequenda e aquela consagrada pelo Supremo Tribunal Federal - no sentido de que qualquer ato jurídico que determine a revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação do IPC de março de 1990 seria inconstitucional, por violação ao art. 37, X, da CF/88 - está equivocada porque o título exequendo não teve por fundamento a determinação de revisão dos vencimentos pelo IPC - que, aliás, foi expressamente afastada - mas sim o princípio da irredutibilidade salarial consagrado na Constituição Federal, que assegura a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos. 



    - Não há qualquer reconhecimento pelo STF de incompatibilidade entre os fundamentos do título executivo e a Constituição Federal, de modo que não é caso de aplicação da regra prevista no art. 741, parágrafo único, do CPC/73, reprisada pelo art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 do CPC/2015. Logo, é exigível o título executivo e o decidido por este Tribunal não destoa do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do Tema nº 360.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, o entendimento proferido pelo Tribunal Regional Federal alinha-se à jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, vejam-se o RE 243.349, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 202.722-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e o RE 245.154-AgR, sob minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator